Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-67.2026.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO DE 10%. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO PREVISTA EM LEI. LISTA SISTÊMICA. ILEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS MATERIAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. FASE AVANÇADA DO CERTAME. RISCO DE PERDA DE VAGA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA REVERSÍVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de concessão da bonificação editalícia, sua reclassificação no certame, ou, subsidiariamente, a reserva de vaga no programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia, até o julgamento final da demanda.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81093085). Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 82477082).
3. Na origem, a parte autora, ora agravante, ajuizou ação visando: (i) a declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu e posteriormente suprimiu a bonificação de 10%; (ii) o reconhecimento de seu direito à referida bonificação, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013; (iii) a retificação de sua nota final e classificação no certame; e (iv) a determinação de abstenção de novos atos administrativos que restrinjam o benefício sem fundamento jurídico. Alegou ser médica inscrita no processo seletivo para Residência Médica da SES/DF (Edital RM-1/SES/DF/2026), tendo participado do Programa Mais Médicos desde 18/09/2023, com cumprimento integral dos requisitos legais em setembro de 2024. Sustentou que, ao tentar enviar a documentação comprobatória, foi impedida por falha técnica no sistema da banca organizadora, fato prontamente comunicado, sem solução administrativa. Relatou que, após indeferimento inicial, a Administração reconheceu o direito à bonificação em 21/01/2026, vindo, dias depois, a suprimi-la sem motivação idônea. Aduziu que a oscilação administrativa comprometeu sua classificação, com impacto direto em sua colocação no certame. Defendeu a existência de direito adquirido e a violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança, destacando o risco de dano irreparável diante da fase avançada do certame.
4. Em suas razões recursais, a agravante alegou que participou do Programa Mais Médicos, tendo atuado por período superior a 1 (um) ano em Atenção Básica, em região prioritária do SUS, preenchendo os requisitos legais para percepção da pontuação adicional. Afirmou que apresentou a documentação comprobatória, que houve inclusive deferimento administrativo da bonificação em momento posterior (21/1/2026), seguido de retirada unilateral sem fato novo relevante (26/1/2026), e que o indeferimento atual decorre de exigência administrativa de confirmação em lista sistêmica, não prevista em lei. Sustentou risco concreto de perda da vaga, diante do avançado cronograma do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a possibilidade de concessão da tutela de urgência para aplicar a bonificação de 10% à autora no certame objeto dos autos, com a sua reclassificação ou reserva de vaga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de ID 81100392, proferida em sede de Agravo de Instrumento, deferiu a tutela de urgência recursal para determinar que os agravados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis: a) procedam à aplicação da bonificação de 10% (dez por cento) prevista no item 13 do Edital RM-1/SES/DF/2026 à nota final da agravante; b) promovam o reprocessamento de sua classificação no certame; c) assegurem sua participação nas etapas subsequentes, inclusive escolha de cenário de ensino, matrícula e demais atos, com base na pontuação recalculada, sem prejuízo de ulterior reavaliação após o contraditório.
7. No caso em exame, os elementos constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado pela agravante. A documentação apresentada indica o cumprimento dos requisitos previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013, consistentes na atuação por período superior ao mínimo legal em Atenção Básica, em área prioritária do SUS. Soma-se a isso o fato de que houve, em momento anterior, reconhecimento administrativo do direito à bonificação, posteriormente suprimido sem indicação de fato novo relevante, o que fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado. A exigência superveniente de validação por lista sistêmica, desacompanhada de previsão legal, revela-se, em análise inicial, condicionante indevida, incapaz de afastar direito material comprovado por documentação idônea, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.
8. Nesse contexto, também se mostra presente o perigo de dano, tendo em vista o estágio avançado do certame, com iminente realização das etapas de escolha de cenário, convocação e matrícula. A ausência de aplicação imediata da bonificação compromete a posição classificatória da agravante, com potencial exclusão de vagas, gerando prejuízo de difícil reparação. A medida deferida, por sua vez, apresenta caráter reversível, pois não implica criação de nova vaga, mas apenas reordenação provisória da classificação, podendo ser revista ao final do julgamento.
9. Assim, ausentes elementos capazes de infirmar a probabilidade do direito invocado e de afastar o perigo de dano, mostra-se adequada a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal, por se alinhar ao controle de legalidade dos atos administrativos e à preservação da utilidade do provimento jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal, a fim de determinar aos agravados que procedam à aplicação da bonificação de 10% (dez por cento), prevista no item 13 do Edital RM-1/SES/DF/2026, à nota final da agravante, promovam o reprocessamento de sua classificação no certame e assegurem sua participação nas etapas subsequentes, inclusive escolha de cenário de ensino, matrícula e demais atos, com base na pontuação recalculada, até ulterior deliberação no feito principal.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.